Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-73.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-73.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: GILDALVA COSTA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS (NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2012). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIO. POSTERGAR PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I – Caso em exame:

1. Trata-se apelação cível interposta pelo Município de Elisio Medrado em face de sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por servidora pública do referido município. A sentença condenou o município ao pagamento das verbas pleiteadas e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

II – Questão em debate:

2. Discute-se a quem incumbe o ônus da prova no caso concreto. O município alega ter comprovado o pagamento das verbas cobradas. Nas razões de contrariedade, a autora sustenta que o ente não se desincumbiu do ônus probatório.

III – Razões de decidir:

3. Cabe ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o pagamento (fato extintivo do direito), conforme art. 373, II, do CPC.

4. No caso de alegação de inadimplemento, é inexigível da autora a prova negativa (não recebimento).

5. A mera apresentação de contracheques, documentos unilaterais, é insuficiente para comprovar a quitação da obrigação.

6. Faz-se necessária a demonstração do efetivo repasse financeiro, por meio de recibo assinado, comprovante de depósito ou documento equivalente.

7. Tratando-se de honorários sucumbenciais devidos pela fazenda pública, a fixação do percentual dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV – Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento: cabe ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o pagamento (fato extintivo do direito), conforme art. 373, II, do CPC; tratando-se de honorários sucumbenciais devidos pela fazenda pública, a fixação do percentual dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos legais citados: art. 85, § 4º, II, do CPC; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80003435320178050225; TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8000411-03.2017.8.05.0225; TJ-BA - Apelação: 80004778020178050225

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000471-73.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada GILDALVA COSTA DOS SANTOS COELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .